Tribunal: TJMT
Processo: 1066988-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066988-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANAJARA MAIARA LEMOS SOUZA - CPF: 038.003.241-48 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1066988-63.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ANAJARA MAIARA LEMOS SOUZA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da contratação e recolhimento do FGTS, alegando sucessivas contratações em desconformidade com o art. 37, IX e §2o, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prorrogação irregular ou formação de vínculo sucessivo que descaracterize a contratação temporária para excepcional interesse público; (ii) definir a incidência do direito ao recolhimento de FGTS decorrente da eventual nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, deve respeitar os limites temporais estabelecidos em lei específica, sob pena de nulidade e responsabilização da autoridade competente.

A ausência de continuidade entre os contratos, bem como a observância dos prazos máximos previstos na legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações), afasta a configuração de prorrogação sucessiva ou de formação de vínculo único.

Em contratos temporários válidos, sem reconhecimento de vínculo efetivo, não há obrigação de recolhimento do FGTS, pois inexiste relação de emprego consolidada que o justifique.

Não restando demonstrada a irregularidade da contratação ou o descumprimento do regime jurídico constitucional, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal é válida quando respeitados os prazos legais e a necessidade de excepcional interesse público, não configurando nulidade a ausência de continuidade entre contratos distintos.

A ausência de unicidade contratual e de prorrogação sucessiva afasta o direito ao recolhimento de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; CPC, arts. 6o e 98, §3o; LINDB, art. 6o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual no 600/2017 (MT) e alterações.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1054143-33.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 273214933, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Estado de Mato Grosso de 2010 a 2023, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Apesar de devidamente intimado (ID 273522895), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de pessoal, visando suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, constituindo exceção à regra geral da obrigatoriedade de concurso público para o ingresso no serviço público, conforme previsto no inciso II do mesmo artigo. A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (Grifei)

No caso, não se verificou a prorrogação sucessiva dos contratos temporários firmados pela parte autora, hipótese que descaracterizaria a finalidade prevista na Constituição Federal para as contratações por tempo determinado, as quais devem atender exclusivamente à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regulava as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso no período, dispõe:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Destaca-se que o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração.

Conforme fichas financeiras anexadas no ID 274167025, verifica-se que o autor celebrou contrato temporário com o Estado de Mato Grosso, na função de Professor, nos seguintes períodos:

01/2020 a 12/2020 – 12 meses;

04/2022 a 12/2022 – 9 meses;

01/2023 a 08/2023 – 8 meses.

Nesse contexto, observa-se a existência de intervalo superior a um ano entre a primeira contratação, encerrada em 12/2020, e a segunda contratação, iniciada em 04/2022, circunstância que configura a formação de novo vínculo com a Administração Pública, e não mera renovação contratual.

Ademais, vê-se que os períodos compreendidos entre 04/2022 e 08/2023 totalizam 17 (dezessete) meses, respeitando o prazo máximo previsto na legislação aplicável, não havendo que se falar em nulidade dos vínculos firmados.

A propósito:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSORA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprovou a unicidade contratual, tampouco a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários. Os documentos juntados não demonstram a continuidade ou desvirtuamento do regime de contratação temporária.

4. Os contratos apresentados atendem aos prazos previstos na legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.o 600/2017, n.o 719/2022 e n.o 755/2023), que permitem prorrogações dentro de limites estabelecidos.

5. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a ausência de prova de unicidade contratual impede o reconhecimento de vínculo contínuo e a consequente nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais ou desvirtuamento do regime temporário de contratação impede o reconhecimento de unicidade contratual e o consequente direito às verbas trabalhistas requeridas. (...) (TJMT – N.U 1054143-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, restou comprovado que não houve irregularidade na contratação da demandante, uma vez que não foi ultrapassado o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais, não incorrendo em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025